Tribunal: TJDFT
Processo: 0703226-49.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CURATELA. CÔNJUGE CURADOR. REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. DISPENSA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. O artigo 1.783 do Código Civil Brasileiro prevê exceção à regra geral da obrigação de prestação de contas por parte dos curadores, administradores, tutores e outros que administram bens alheios. A exceção se dá em casos de curatela de cônjuges casados sob o regime da comunhão universal. É que no regime de comunhão universal não há bens de outrem; todos os bens presentes e futuros dos cônjuges são compartilhados, independentemente de sua origem. Todo o patrimônio dos cônjuges é unificado, formando um conjunto comum, o que torna irrazoável a prestação de contas uma vez que o patrimônio é compartilhado e o casamento dá-se sob o signo da confiança entre os consortes. Além disso, a dispensa tem o objetivo de facilitar a administração dos bens do casal, especialmente em situações de doença ou incapacidade de um dos cônjuges.

2. Entretanto, o mesmo preceptivo estabelece uma salvaguarda de proteção ao incapaz dizendo que a prestação de contas é dispensada, salvo determinação judicial. Em casos em que fique comprovado que o curador que gere os bens pratique abusos ou dilapidações, o poder judiciário passa a acautelar os interesses do curatelado e determinará a prestação de contas. Inexistindo a prova de má gestão, como no caso, prevalece a regra geral.

3. Recurso desprovido.